Tribunal: STF
Processo: RE 88863
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
- Servidores aposentados na Rede Ferroviária S.A.. Direito à complementação da aposentadoria e vantagens, devidas pelo INPS, em virtude do D. -lei 956, de 13.10.69. Competência da Justiça Federal, consoante o disposto no art. 110 da Constituição Federal. Recurso extraordinário provido.